Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703054-62.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BORGES RODRIGUES APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que, em contraminuta (ID 59796779), a requerida/apelada suscita as preliminares de inovação recursal e ausência de impugnação específica à fundamentação lançada em sentença, como razões para o não conhecimento do presente recurso de apelação. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se autor, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator